Tribunal: STF
Processo: ARE 1578414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE CARUARU. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 35/2013. ART. 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO. TJPE. ÓRGÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 4/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 26/2010. INOVAÇÃO RECUSAL. FUNDAMENTO RECURSAL NÃO CONHECIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA. PAGAMENTO AO FINAL DA DEMANDA. CPC, ART. 91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. CPC, ART. 85, §11. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O art. 16, caput e parágrafo único da LC nº 35/2013, ao determinar que os efeitos financeiros da progressão retroajam apenas à data da decisão concessiva, ou até o prazo de 120 (cento e vinte) dias após o requerimento, caso a decisão seja proferida posteriormente a este lapso, padece de inconstitucionalidade (Corte Especial. Arguição de Inconstitucionalidade nº 0008773- 25.2017.8.17.2480, julgada em 5/5/2021.



    2. É vedada na fase recursal a discussão de questões que não foram suscitadas e debatidas em primeira instância, pois não se admite inovação recursal e supressão de instância.



    3. O disposto no art. 91 do NCPC não garante à Fazenda Pública de isenção de pagamento de custas ou despesas processuais, mas apenas assegura a prerrogativa de pagamento ao final, se vencida.



    4. O parágrafo 11 do art. 85 do CPC, impõe ao tribunal, ao julgar recurso, majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados anteriormente, sendo razoável aumentar em 10% (dez por cento) aquela verba.



    5 - Recurso não provido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 29; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea a; 37; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente